Tribunal: STF
Processo: ARE 1315716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI nº 9.964/2000. RESCISÃO MATERIAL A CONTAR DO DESCUMPRIMENTO. REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. RESCISÃO FORMAL APÓS A CIENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO. PAGAMENTOS ESPARSOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
    1 – Cuida-se de apelação cível interposta por INDÚSTRIA VEROLME S.A. - IVESA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido, denegando a segurança, na forma do art. 269, I, do CPC/73, no bojo de mandado de segurança em que se almeja a declaração da prescrição do débito tributário inscrito sob o nº 35.264.668-3, com a consequente exclusão do seu valor do montante em parcelamento, nos termos da Lei nº 11.941/2009.
    2 – O ato formal de exclusão da Apelante do REFIS (Lei nº 9.964/2000) se deu em 31/01/2008, conforme Portaria nº 1.818/2008 do Comitê Gestor do Programa. Por outro giro, como reconhece a autoridade impetrada, a Apelante já havia descumprido as regras do parcelamento REFIS desde 31/08/2002, já que deixou de apresentar a garantia exigida pela legislação.
    3 – A Lei nº 9.964/2000 tem disciplina específica acerca do momento em que a exclusão do parcelamento começa a fazer efeito. Assim, para o caso da Apelante, a lei determina que a exclusão produzirá efeitos a partir do mês subsequente àquele em que for cientificado o contribuinte. Entretanto, interpretando o art. 5º, §2º da Lei nº 9.964/2000, o Parecer PGFN/CDA nº 496/2009, aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda, vinculante em relação à toda Administração Fazendária Federal, lastreado em jurisprudência do STJ e na Súmula nº 248 do TFR, concluiu que: “a contagem do reinício do prazo prescricional em face da rescisão dos parcelamentos concedidos pela Fazenda Nacional, de débitos tributários e não-tributários, deve ter início na data do descumprimento do acordo, quando se configurar a ocorrência de uma das hipóteses previstas em lei que acarretem a rescisão do parcelamento, mesmo em parcelamentos como o REFIS e aquele autorizado pelo artigo 13 da Lei nº 10.684/2003, onde a rescisão formal do acordo somente ocorre após a intimação do contribuinte do ato de sua exclusão”. O mesmo entendimento é adotado por esta Terceira Turma Especializada (AI nº 0005847-58.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, data de decisão: 28/11/2018, data de disponibilização: 30/11/2018; AC nº 0539100-62.2002.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, data de decisão: 03/02/2017, data de disponibilização: 02/03/2017).
    4 - Assim, a prescrição voltou a correr em 31/08/2002, isto é, a partir do descumprimento das regras do parcelamento REFIS (Lei n° 9.964/2000), independentemente do momento em que o credor, unilateralmente, houve por bem exarar o ato formal de exclusão.
    5 - Entretanto, analisando o mesmo Parecer PGFN/CDA n° 496/2009, observa-se que há uma diferenciação entre duas formas de rescisão de parcelamentos: a primeira ocorre como consequência legal e automática do descumprimento do acordo pelo contribuinte; a segunda depende de um ato de exclusão, emanado da autoridade gestora do parcelamento. Esta última hipótese é prevista na legislação do REFIS, na forma do art. 5°, §2°, da Lei n° 9.964/2000 (já abordado) e da Resolução CG/REFIS n° 9/2001. Em suma, o referido Parecer se alicerça, dentre outras, em duas constatações importantes ao presente caso: i) quanto à prescrição, por ser uma matéria indisponível, entende que o reinicio da contagem do prazo prescricional é sempre o mesmo, isto é, se dá a partir do momento em que se configurou o inadimplemento pelo contribuinte ("rescisão material"); ii) a lei específica do REFIS permanece prevendo uma "rescisão formal" (com necessidade de instauração de processo administrativo, publicação do ato de exclusão e cientificação do contribuinte).
    6 - Portanto, a despeito de ter sido retomada a prescrição com o descumprimento das condições do REFIS (em agosto/2002), quando se deu a rescisão material, o parcelamento permaneceu hígido em termos formais, até o mês subsequente àquele em que foi cientificado o contribuinte acerca da exclusão. Nesse passo, no ínterim entre a "rescisão material" do REFIS (em agosto/2002) e a adesão ao parcelamento da Lei n° 11.941/2009, os vários pagamentos no ano de 2005, sendo o último pagamento em janeiro/2008, efetuados pela Apelante, levaram a diversas interrupções da prescrição. Isso porque tais pagamentos, num espaço de tempo em que o parcelamento ainda permanecia formalmente ativo, podem ser vistos como atos inequívocos do devedor a importar reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN. Dessa forma, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos até a adesão ao parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (em junho/2009).
    7 - Recurso improvido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente